Tribunal: TJES
Processo: 5000869-67.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000869-67.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN BATISTA DA SILVA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ÍNDICE OBJETIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, em razão do não atingimento do tempo mínimo exigido na prova de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF), que previa o percurso de 2.400 metros em até 12 minutos. O autor realizou a prova em 12 minutos e 9 segundos e sustenta que a diferença seria irrisória, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como prejuízos no dia do teste e ambiguidade no edital. Postula sua reintegração no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a eliminação de candidato que não atinge o índice mínimo previsto no edital para o TAF, ainda que por pequena diferença de tempo, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, que obriga tanto a Administração quanto os candidatos a observarem rigorosamente os critérios ali estabelecidos.

O Edital nº 001/2022 prevê expressamente o tempo máximo de 12 minutos para a realização da corrida de 2.400 metros como critério objetivo eliminatório, não havendo margem de flexibilidade ou tolerância para tempos superiores.

A eliminação do candidato que excede o tempo, ainda que por poucos segundos, não configura ilegalidade nem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois representa aplicação uniforme e impessoal da norma editalícia.

Admitir a flexibilização individual de critérios objetivos comprometeria a isonomia entre os candidatos e incentivaria tratamento desigual em certames públicos.

A jurisprudência do STF (Tema 485) e do STJ veda a intervenção judicial nos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital, o que não se verifica na hipótese.

Circunstâncias pessoais ou transtornos ocorridos no dia da prova, como dificuldades de acesso ao local, não autorizam o descumprimento de regra objetiva prevista em edital, conforme já decidido pelo STF no Tema 335 da Repercussão Geral.

O edital do certame exclui expressamente a possibilidade de remarcação individual do TAF e não admite como justificativa situações de ordem fisiológica ou circunstancial não relacionadas à gravidez ou puerpério.

Não há ambiguidade na regra que estipula o tempo máximo de 12 minutos para a prova de corrida, sendo inequívoca a exclusão de desempenhos superiores a esse limite.

O controle judicial sobre concursos públicos deve restringir-se à legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao Judiciário reavaliar critérios técnicos ou substituir a banca examinadora em sua função específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato que não atinge índice objetivo previsto em edital de concurso público, ainda que por pequena diferença, é legal e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou isonomia.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios objetivos de avaliação física, salvo hipótese de ilegalidade manifesta.

Circunstâncias pessoais ou transtornos momentâneos não justificam o descumprimento de exigência editalícia em concurso público, salvo previsão expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STF, RE 630.733/DF (Tema 335), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAN BATISTA DA SILVA

contra a sentença ID 15593722, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que na Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP e do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a eliminação do candidato do certame
. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Irresignado, o ora apelante alega em suas razões ID 15593727, em síntese, que (a) foi reprovado na prova de corrida por ter excedido em apenas 09 (nove) segundos o tempo máximo de 12 (doze) minutos, previsto no edital para percorrer 2.400 metros; (b) tal diferença seria irrisória e que sua eliminação violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mencionando ainda circunstâncias específicas no dia do teste (relacionadas a dificuldades com estacionamento e acesso ao local da prova) que teriam prejudicado seu desempenho, além de suposta ambiguidade no edital quanto à contagem dos segundos. Com base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
o
apelante deixou de recolher o preparo por estar amparad
o
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelante buscou o reconhecimento de suposta ilegalidade em sua desclassificação no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, pugnando por sua reintegração no certame para participar das demais fases.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame por não atingir o índice mínimo exigido em uma das provas do TAF, especificamente a corrida de 2.400 metros no tempo máximo de 12 minutos, conforme previsto no item 14.39.3 do Edita
l, sendo
incontroverso que o apelante realizou o percurso em 12 minutos e 09 segundos.

Pois bem.

É cediço que o concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, que estabelece as regras do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

Nesse contexto, o Edital nº 001/2022 previu expressamente o TAF (Teste de Aptidão Física) como etapa eliminatória e estabeleceu os índices mínimos a serem alcançados em cada prova, incluindo o tempo máximo de 12 (doze) minutos para a corrida de 2.400 metros para candidatos do sexo masculino.

Ao eliminar o candidato que não atingiu o índice mínimo estabelecido, a banca examinadora e a Administração Pública agiram em estrita observância às regras editalícias, aplicando o princípio da legalidade, de modo que não há que se falar em violação à razoabilidade ou proporcionalidade quando a Administração apenas cumpre as normas previamente estabelecidas e aplicáveis a todos os concorrentes.

Admitir a permanência do apelante no certame, a despeito do não cumprimento de requisito objetivo previsto no edital, configuraria violação ao princípio da isonomia,
com dispensa de
trata
mento
desigual em relação aos demais candidatos que
participaram do mesmo certame e
cumpriram o requisito ou foram eliminados por não o cumprirem, ainda que por margens igualmente pequenas. A regra editalícia, por ser objetiva, deve ser aplicada uniformemente.

E, nesse contexto,
destaca-se que o E. STF,
ao julgar o
RE 632.853/CE
(
Tema 485),
fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:
“N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
[...] Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26-06-2015 Public 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

Em consonância com a orientação vinculante da Corte Suprema, a jurisprudência do STJ, também possui firme entendimento no sentido de que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
Precedentes:
Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Nesses termos, consoante o entendimento das Cortes Superiores, ao Poder Judiciário somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na realização de concursos no que tange à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Em verdade, eventual interferência nos parâmetros de avaliação, ainda que de provas práticas em concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão no mérito do ato administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração.

Ademais, as circunstâncias alegadas pelo apelante e relativas a eventuais transtornos ocorridos antes do início da prova, embora possam ter influenciado seu desempenho individual, não têm o condão de afastar a exigência objetiva do edital.

O TAF visa aferir a capacidade física mínima necessária para o cargo, e os critérios são estabelecidos de forma geral, cabendo ao candidato preparar-se para cumpri-los nas condições de aplicação da prova, comuns a todos. Fatores externos ou indisposições individuais, via de regra, não justificam o afastamento das normas do concurso, salvo expressa previsão editalícia, o que não é o caso.

Nesse sentido, o
C. STJ
entende
que
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Destaca-se, ainda, que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF (Tema 335), fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Não há direito dos candidatos em concurso público à remarcação de provas de aptidão física em virtude de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver expressa previsão no edital”.

Considerando as regras estabelecidas no Edital nº 001/2022 que rege o certame em questão, verifica-se que há disposições expressas sobre a impossibilidade de remarcação individual do Teste de Aptidão Física (TAF) e a ausência de segunda chamada.

O item 1.7 estabelece, como norma geral para todas as fases do concurso, que não haverá segunda chamada e que o não comparecimento na data e horário definidos resulta na eliminação automática do candidato. Esta regra é especificamente reiterada para o TAF no item 14.2.

Adicionalmente, o item 14.9 é taxativo ao afirmar que casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (como indisposições, cãibras, contusões, etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física não serão levados em consideração, não sendo permitido tratamento privilegiado.

A única exceção prevista no edital para uma realização posterior do TAF está detalhada no item 14.34 e se aplica exclusivamente às candidatas em estado de gravidez ou puerperal, mediante comprovação e procedimentos específicos, sendo a nova data marcada para após 120 dias do parto ou fim do período gestacional.

Dessa forma, o edital não apenas carece de previsão para remarcação individual do TAF em situações como a alegada pelo apelante (transtornos no dia da prova não relacionados à gravidez/puerpério), como também proíbe textualmente a realização de segunda chamada e descarta a consideração de condições temporárias como justificativa.

Portanto, a situação
do apelante
se amolda perfeitamente à regra geral estabelecida pelo STF, e não à exceção. A decisão da banca examinadora está, assim, em plena consonância com o entendimento da Suprema Corte.

Da mesma forma, não prospera a alegação de ambiguidade no edital,
pois a
fixação de um tempo máximo de 12 minutos é clara em estabelecer um limite.
Deste modo, q
ualquer tempo superior a 12 minutos e 0 segundos, incluindo 12 minutos e 9 segundos, está objetivamente acima do limite fixado.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se à análise da legalidade e da observância das regras do edital, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar o mérito dos critérios estabelecidos pela Administração, desde que não sejam manifestamente ilegais ou desproporcionais em si mesmos. No caso, a exigência de um tempo específico para a corrida é um critério objetivo de avaliação física, e a eliminação pelo seu não cumprimento está em conformidade com as regras do certame.

Conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso”.
(STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017).

Portanto, tendo o apelante deixado de cumprir um dos requisitos objetivos previstos no edital para aprovação no TAF, sua eliminação do certame não configura ilegalidade, estando em conformidade com os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.